Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA foi intimado para esclarecer o vínculo funcional de EDNA RICARDA DE LIMA (ID: 23601545). No ID: 23915681 - fl. 1.734 / PDF, juntou-se nova declaração de vínculo funcional da servidora; todavia com a seguinte grafia EDNA RICARDA JOSÉ DE OLIVEIRA. No ID: 24468752, o Distrito Federal afirmou que “(...) nada tem a opor em relação ao documento acostado pelo exequente no ID 23915682”. Pois bem. No ID: 13328266, fl. 360 / PDF, consta a relação de filiação ao sindicato de classe a qual contém o nome EDNA RICARDA DE LIMA. Quanto às declarações de vínculo funcional, no ID: 13328266 - fl. 364 / PDF e 23915681 - fl. 1.734 / PDF, está expresso o nome de EDNA RICARDA JOSÉ DE OLIVEIRA. O ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, acostada no ID: 13328266, fl. 380 / PDF, cujo nome pesquisado foi EDNA RICARDA JOSÉ DE OLIVEIRA, CPF: 227.110.741-53. Nesse sentido, ante a divergência de sobrenomes, cumpre à substituída processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. O SINDIRETA deverá comprovar a alteração de sobrenome, trazendo aos autos nova declaração de afiliação, bem como o ineditismo da demanda quanto à servidora EDNA RICARDA DE LIMA (EDNA RICARDA JOSÉ DE OLIVEIRA). I. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador